Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. AZÃO INVOCADA NA DECISÃO E PARA AFASTAR A PROTEÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.
2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante na conta poupança, o que a caracterizaria como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.